Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708841-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR FERREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 21 de Fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator